Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701432-40.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARITIMA SEGUROS SA REPRESENTANTE LEGAL: MARITIMA SEGUROS SA RECORRIDO: LUCIMAR ALVES DE SOUSA PASSOS DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (Id. 21997751), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito